Tribunal: CARF
Processo: 10680.011943/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011943/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.298 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
DINEX ENGENHARIA MINERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2005
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APRESENTAR GFIP COM ERRO DE PREENCHIMENTO NOS DADOS
NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES. CFL 69.
O ato de apresentação de GFIP com erros não relacionados aos fatos geradores
de que trata a norma deve ser interpretado como um erro do contribuinte capaz
de lhe causar alguma vantagem ou acarretar descompassos no sistema
previdenciário. Neste sentido, a declaração a maior do valor das contribuições
previdenciárias devidas pelo contribuinte, ou a não indicação de compensação
com valores já recolhidos, não podem ser encarados como infrações passíveis
de multa, mormente quando o contribuinte já fica prejudicado pelos seus
próprios erros, por ter recolhido a contribuição a maior.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa lançada, os erros
correspondentes: (i) ao valor devido à Previdência Social declarado a maior (competências
03/2002; 04/2002; 06/2002 e 08/2002); (ii) ao valor da retenção não declarado ou declarado a
menor (competências 04/2002; 06/2002; 07/2002; 10/2002; 02/2003 a 12/2004; 02/2005 e
07/2005) e (iii) ao valor compensado não declarado ou declarado a menor (competências
04/2002; 05/2002; 06/2002; 07/2002; 09/2002; 10/2002; 02/2003; 03/2003; 04/2003 e 05/2003).
Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011943/2007-94
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011943/2007-94

Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 664/672, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 653/659, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, na apresentação das GFIPs com erro de preenchimento
nos dados não relacionados aos fatos geradores (CFL 69), conforme descrito no auto de infração
DEBCAD 37.086.193-0, de fls. 02, lavrado em 23/04/2007, referente ao período de 01/1999 a
10/2005, com ciência da RECORRENTE em 23/04/2007, conforme assinatura do representante
legal à fl. 02.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado no
valor histórico de R$ 15.654,50 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta
centavos).
Dispõe o relatório fiscal (fls. 14/15) que a empresa foi autuada por infração ao
artigo 32, inciso IV, parágrafo 6o, da Lei no 8.212/91, pois informou com dados incorretos e
omissos campos da GFIP, nas competências 01/1999, 02/1999, 04/1999 a 12/1999, 01/2000 a
12/2000, 01/2001 a 12/2001, 01/2002 a 12/2002, 01/2003 a 12/2003, 01/2004 a 12/2004,
01/2005 a 10/2005. Não foram configuradas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Ainda de acordo com o relatório fiscal, a fundamentação legal da multa está
contida no artigo 284, inciso III do Regulamento da Previdência Social-RPS e artigo 32,
parágrafo 6o, da Lei 8.212/91. A multa cabível por campo informado incorretamente corresponde
a 5% do valor mínimo previsto no artigo 283 do Regulamento da Previdência Social-RPS
equivalente a R$1.195,13. Valor referência previsto na Portaria MPS/142 de 11/04/2007. Assim,
o valor da multa para cada campo é de R$ 59,75 perfazendo um total de R$ 15.654,50, o que
denota um total de 262 campos informados incorretamente. A planilha de fls. 16/27 aponta todos
os erros nas GFIPs.
Além do presente débito, a fiscalização deu origem aos seguintes lançamentos
(informações extraídas às fls. 102/103 do processo principal no 10680.020600/2007-11, apenso):
AI no 37.086.192-2, por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (infração ao artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5°, da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97).
AI no 37.086.194-9, informou GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de
Orientação (infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafos 1°. e 2°. da Lei 8.212/91
combinado com o artigo 225, inciso IV do RPS).
AI 37.086.195-7, apresentou folhas de pagamento em desacordo com as normas e padrões
estabelecidos pelo INSS (infração ao artigo 32, inciso I da Lei 8.212/91).
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011943/2007-94

AI 37.086.196-5, deixou de destacar nas notas fiscais de serviço a retenção de onze por
cento (infração ao artigo 31, parágrafo 1°. da Lei 8.212/9 combinado com o artigo 219,
parágrafo 4°. do RPS).
AI 37.086.197-3, deixou de apresentar folhas de pagamento (infração ao artigo 33,
parágrafo 2° da Lei 8.212/91).
AI 37.086.199-O, deixou de elaborar GFIP distintas para cada estabelecimento, por
empresa contratante de serviço. (infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 1°. da Lei
8.212/91).
AI 37.086.200-7, deixou de elaborar folhas de pagamento distintas para cada
estabelecimento, por empresa contratante no período de 02/1999 a 12/2004 (infração ao
artigo 31, parágrafo 5°. da Lei 8.212/91).
NFLD no 37.086.201-5 - Refere-se as contribuições sociais previdenciárias devidas à
Seguridade Social, arrecadadas pela empresa mediante desconto na remuneração de seus
empregados
O processo principal no 10680.020600/2007-11 (NFLD no 37.056.700-5) refere-se
às contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social (cota patronal, adicional para o
SAT/RAT, segurados e a Terceiros) incidente sobre diversas as remunerações pagas aos
segurados empregados.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 30/53. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo Horizonte/MG, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte apresentou defesa assinada pelo procurador devidamente constituído, fls.
27/52, onde contesta o lançamento do crédito mediante os argumentos sintetizados a seguir:
Inicialmente faz considerações acerca da tempestividade da defesa apresentada.
Alega que a capitulação utilizada no AI se deu em razão de descumprimento de obrigação
acessória, não evidenciando ausência de recolhimento de tributo devido, uma vez que
sempre recolheu os valores devidos aos cofres públicos.
Solicita que sejam recebidos os documentos já retificados, sanando as irregularidades do
presente AI para, aplicando o artigo 656 da Instrução Normativa - IN n° 3/2005 e artigo
291, § 1 0 do Regulamento da Previdência Social — RPS aprovado pelo Decreto 3.048/98
seja relevada a multa aplicada ou, alternativamente, seja a mesma atenuada conforme
previsto no inciso V do artigo 292 do RPS e § 2° do artigo 656 da IN n° 3.
Ultrapassado o primeiro pedido, requer, ainda, a nulidade do AI por ausência do Termo de
Início de Ação Fiscal — TIAF.
Aduz a decadência qüinqüenal do crédito lançado e a ilegalidade e inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei n° 8.212/1991. Cita doutrina e jurisprudência a respeito e assevera que é
dever do órgão de julgamento administrativo a apreciação da matéria, haja vista que a
questão foi sobejamente julgada pelo Supremo Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que o prazo decadencial é de cinco anos, em qualquer hipótese.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011943/2007-94

Acrescenta que a não apreciação pelo órgão administrativo de julgamento da
constitucionalidade de atos ou dispositivos normativos vai totalmente contra os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, que nos termos do inciso LV do artigo
5° da Constituição da República de 1988, devem ser observados tanto no processo judicial
quanto administrativo.
Argumenta que a revisão de atos administrativos eivados de vícios é um dever do agente
público e, conseqüentemente, da Administração Pública, em decorrência dos princípios
constitucionais da legalidade, da moralidade e da eficiência.
Alega que a multa tem caráter confiscatório e requer sua redução em razão da violação do
princípio do não confisco.
Por fim, solicita que caso não seja declarado nulo o AI, seja reconhecida a decadência do
direito de lançar as multas referentes às obrigações acessórias anteriores à competência de
04/2002, cancelando-se as multas referentes a 02/1997 a 03/2002, como determina o art.
150, § 4° do CTN, ou caso se entenda pela inteligência do art. 173, I, cancele-se os valores
anteriores ao exercício de 2002 (1997 a 2001).
Através do despacho de fls. 649, a DRJ informa que o contribuinte pleiteou a
relevação da multa, em razão da correção dos vícios apontados. Assim, determinou o
encaminhamento para a autoridade fiscal autuante para verificar a eventual correção da falta que
ensejou a autuação.
Em resposta, a autoridade fiscalizadora apresentou o despacho de fls. 651, com as
seguintes considerações:

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 653/659):
ASSUNTO: OBRIGAÇ6ES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2005
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011943/2007-94

GFIP. ERRO DE PREENCHIMENTO NOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS
FATOS GERADORES. PERÍODO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA
A apresentação de GFIP com erro de preenchimento em dados não relacionados aos fatos
geradores, caracteriza infração à legislação previdenciária.
Após a publicação da Súmula Vinculante n° 8, do Supremo Tribunal Federal - STF, o
lançamento do crédito previdenciário está sujeito aos prazos previstos no Código Tributário
Nacional.
Lançamento Procedente em Parte
A autoridade julgadora de primeira instância aplicou a decadência quinquenal do
art. 173 do CTN e excluiu do lançamento as competências abrangidas pelo período 01/1999 a
11/2001, o que correspondeu a 113 campos.
Ademais, a DRJ observou que “em algumas competências houve erro na
fundamentação legal da multa, pois não se trata apenas de preenchimento incorreto das GFIP
nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições e sim omissão de fato gerador
ou informação de valores a maior” (fl. 657). Assim, verificou que em algumas competências foi
equivocada a presente autuação da CFL 69, ao invés da CFL 68 (apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições) ou da CFL 91 (apresentação de
GFIP em desconformidade com o Manual de Orientação). Neste sentido, elaborou o
demonstrativo de fls. 657/659 o qual aponta, por competência e por campo, os CFLs corretos,
considerando apenas as competências não atingidas pela decadência (de 12/2001 em diante).
Com isso, excluiu a multa relativa a esses 44 campos com capitulação legal incorreta.
Consequentemente, verificou que o total de campos a ser excluído do lançamento
foi de 157 (157 x R$ 59,75 = R$ 9.380,75). Assim, reduziu a multa para R$ 6.293,75.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 15/10/2009,
conforme AR de fls. 663, apresentou o recurso voluntário de fls. 664/672 em 06/11/2009 (fl.
674).
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011943/2007-94

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
De início, verifico um pequeno erro de cálculo no acórdão recorrido. É que a DRJ
excluiu do lançamento o valor de R$ 9.380,75 (R$ 6751,75 + R$ 2.629,00 ou 157 x R$ 59,75).
Contudo, ao abater o referido valor do montante da multa lançada, houve uma diferença de R$
20,00, pois o valor da multa lançada foi de R$ 15.654,50 e a DRJ reduziu-a para R$ 6.293,75 ao
invés de R$ 6.273,75, que seria o correto.
Portanto, de ofício, corrijo o lançamento para R$ 6.273,75.

MÉRITO
Após a decisão da DRJ, percebe-se que a multa CFL 69, objeto deste processo, foi
mantida em algumas competências basicamente pelos seguintes motivos:
a) Valor devido à Previdência Social declarado a menor (12/2001; 05/2002;
07/2002; 09/2002 a 02/2004);
b) Valor devido à Previdência Social declarado a maior (03/2002; 04/2002;
06/2002 e 08/2002)
c) Valor das faturas em p/tomador não declarado ou declarado a menor (04/2002;
05/2002; 06/2002; 07/2002; 09/2002; 10/2002; 02/2003 a 10/2005)
d) Valor da retenção não declarado ou declarado a menor (04/2002; 06/2002;
07/2002; 10/2002; 02/2003 a 12/2004; 02/2005 e 07/2005)
e) Valor da retenção declarado a maior (05/2002; 01/2005; 09/2005 e 10/2005)
f) Valor compensado não declarado ou declarado a menor (04/2002; 05/2002;
06/2002; 07/2002; 09/2002; 10/2002; 02/2003; 03/2003; 04/2003 e 05/2003)
Contudo, s.m.j., de todas as infrações acima, apenas as dos itens “a”, “c” e “e” se
enquadrariam na hipótese da multa objeto destes autos. A CFL 69 possui a seguinte previsão
legal (redação vigente à época dos fatos):
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011943/2007-94

§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.
Ou seja, o “erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos
geradores” de que trata a norma deve ser interpretado como um erro capaz de causar alguma
vantagem ao contribuinte, como, por exemplo, uma declaração a menor do valor devido à
Previdência Social, ou a declaração de um valor de retenção maior do que a realidade (infrações
dos itens “a” e “e” acima).
Ademais, ainda que o contribuinte não obtenha uma vantagem, também seria
passível de punição pela CFL 69 a prestação de informações incorretas ou incompletas que
dificultem a fiscalização pela Previdência Social e, consequentemente, acarrete descompassos no
sistema previdenciário. É o caso, por exemplo, do preenchimento de dados incorretos dos
empregados ou da indicação de valores submetidos à retenção por tomadores de serviços (esta
última a infração do item “c” acima).
Sendo assim, não enxergo que os fatos descritos nos itens “b”, “d” e “f” acima
sejam encarados como infrações passíveis de multa, pois os mesmos não provocam
descompassos no sistema previdenciário, nem há qualquer tipo de vantagem auferida pelo
contribuinte com a prestação incorreta de tais dados. Muito pelo contrário, nas situações
descritas o contribuinte fica prejudicado pelos seus próprios erros.
Ora, como uma declaração a maior do valor devido à Previdência Social (item
“b”) pode ser encarado como uma infração passível de multa? Se o contribuinte porventura
recolher a contribuição a maior do que a devida, ele já está sendo prejudicado por tal ato; sendo
inconcebível uma punição pelo fato de ter efetuado recolhimento a maior aos cofres públicos.
De igual forma, não entendo como a ausência da declaração, pelo contribuinte, de
que sofreu retenção por tomadores de seus serviços (ou declaração a menor de tal valor) pode ser
passível de multa (item “d”). Se o contribuinte não informa que sofreu retenção, não pode se
exercer o seu direito de compensar o crédito tributário devido; logo, o único prejudicado com tal
fato é o contribuinte.
A aplicação de uma multa pelo fato de o contribuinte não ter se beneficiado de
compensação a qual tinha direito (item “f”) é, a meu ver, inimaginável. Ora, cabe ao Fisco
buscar o seu direito ao crédito tributário efetivamente devido. Ou seja, quando um contribuinte
reduz o valor devido mediante a compensação de um valor inexistente, o Fisco deve agir para
cobrar o crédito compensado indevidamente e ainda aplicar a penalidade cabível pelo
recolhimento incorreto do crédito tributário. Por outro lado, quando um contribuinte paga o
crédito tributário sem efetuar nenhuma compensação de valor, mesmo tendo direito a compensar
o crédito, não é papel do Fisco alterar a declaração do contribuinte para que o mesmo passe a
dever um valor menor do crédito tributário; muito menos aplicar uma multa pelo fato de o
contribuinte não ter utilizado a compensação a qual tinha direito.
Ainda sobre a infração acima, noto também ter sido contraditória a decisão
recorrida, pois a partir de 06/2003 a DRJ tratou a falta de declaração do valor compensado como
infração passível da multa CFL 68 (com o que não concordo, pois o valor compensado não é um
dado que corresponde a um fato gerador da contribuição previdenciária) e excluiu tal ato do
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011943/2007-94

presente lançamento. No entanto, antes deste período, a DRJ manteve referido ato como infração
passível da multa CFL 69, objeto deste processo.
Sendo assim, entendo que os atos descritos nos itens “b”, “d” e “f” antes descritos
devam ser excluídos da base da multa CFL 69, objeto destes autos.
Quanto às demais alegações do contribuinte, elas não devem subsistir.

i) Relevação da multa
O contribuinte pleiteia a relevação da multa pelo fato de ser primário, ter entregue
as correções necessárias e não ter incorrido em qualquer situação agravante. Deste modo, alegou
que estaria enquadrado na hipótese do artigo 291, §1o, do RPS.
No entanto, em resposta à diligência solicitada pela DRJ, a autoridade lançadora
foi expressa ao afirmar que o contribuinte não corrigiu as GFIPs (último item da fl. 651). Sendo
assim, não há que se falar em relevação da multa.

ii) Nulidade
O pedido de nulidade do RECORRENTE se funda na alegação de que o auto de
infração “deve cumprir todas as formalidades impostas por lei” e apontou suposta falta de
relatórios previstos no art. 640, §2o, da IN MPS/SRP no 3 de 2005.
Contudo, o contribuinte não apontou quais seria esses relatórios faltantes, ou
como a ausência deles prejudicou o seu exercício de defesa, tratando-se de argumentação
genérica.
A leitura do auto de infração, relatório fiscal e das planilhas elaboradas com a
indicação das infrações é suficiente para a compreensão do lançamento e o exercício do direito
de defesa.
Sendo assim, infundada a alegação de nulidade.

iii) Ausência do TIAF
Neste ponto, replico as palavras da autoridade julgadora de 1a instância, pelo fato
de o contribuinte ter repetido as argumentações de defesa, e por concordar com a posição da
DRJ:
Os argumentos acerca da nulidade em razão da inexistência de TIAF não procedem. O
Auto de Infração foi lavrado na vigência da Instrução Nornativa MPS/SRP n. 03, de
14/07/2005, que não listava o TIAF como documento integrante do processo
administrativo-fiscal previdenciário, conforme se verifica no artigo 660. A necessidade
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011943/2007-94

de TIAF foi introduzida pela IN MPS/SRP n ° 23, de 30/04/2007, portanto, posterior à
lavratura do Auto de Infração.
Portanto, sem razão o RECORRENTE.

iv) Vedação ao Confisco
Sobre o tema, não há matéria passível de análise por este órgão julgador
administrativo, pois a análise sobre a aplicação de multa com suposto efeito de confisco envolve
a discussão da constitucionalidade da norma, e tal questão é estranha à competência do CARF de
acordo com o disposto na Súmula no 02 deste órgão julgador:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
A aplicação da multa é dever da autoridade fiscal, que tem a obrigação de aplicá-
la sob pena de responsabilidade funcional. Não é, portanto, penalidade aplicada ao livre arbítrio
pelo auditor fiscal a ensejar a discussão acerca de seu efeito confiscatório.
A análise de tal matéria é de competência do judiciário, notadamente do STF, que
é o competente pela guarda da Constituição da República, nos termos do art. 102 da Carta
Magna.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, conforme razões acima apresentadas, para excluir da base da multa CFL 69, objeto
destes autos, as infrações indicadas na planilha de fls. 16/27 como decorrentes de:
i. Valor devido à Previdência Social declarado a maior (03/2002; 04/2002;
06/2002 e 08/2002);
ii. Valor da retenção não declarado ou declarado a menor (04/2002; 06/2002;
07/2002; 10/2002; 02/2003 a 12/2004; 02/2005 e 07/2005)
iii. Valor compensado não declarado ou declarado a menor (04/2002;
05/2002; 06/2002; 07/2002; 09/2002; 10/2002; 02/2003; 03/2003; 04/2003
e 05/2003)
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital